Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002291-41.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINETRAN/MT;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Sinetran/Mt contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, porque “não enfrenta especificamente nenhum dos pontos alegados na petição inicial”.
No mérito, assegura que, “a exposição de motivos da PEC 06/2019, que deu origem a EC 103/2019, fundamentou se na existência de ‘rombo da previdência’, provocado por suposto déficit, que impediria a regular estabilidade do sistema previdenciário ao longo dos anos, caso não fossem implementadas as medidas previstas em seu texto”. Entretanto, “não houve qualquer indicação a estudo atuarial realizado por metodologia idônea para a comprovação da existência de déficit, violando frontalmente disposições constitucionais”.
Assevera que, “as inovações trazidas pela EC 103/2019 merecem ser prontamente afastadas pelo Poder Judiciário por violação ao princípio da solidariedade a ao caráter contributivo previstos nos arts. 40, caput, e 195, caput e §5o, da Constituição Federal”.
Afiança que, “não são compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio as inovações da EC 103/2019, por violarem a capacidade contributiva dos servidores públicos ao permitir o desproporcional e arbitrário confisco de seus rendimentos, ferindo de morte os arts. 145. §1° e 150, IV da Constituição Federal”.
Afirma que, “é de se constatar que as alterações impostas pela EC 103/2019 impõem aos servidores públicos situação de verdadeira insegurança jurídica ao prever o aumento da base de cálculo relacionada aos servidores inativos e pensionistas para equacionamento de suposto déficit, a instituição de contribuição previdenciária extraordinária, também com esta finalidade, bem como majoração excessiva de suas contribuições regulares em razão da instituição de alíquotas progressivas”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “suspender, em relação aos seus filiados, a eficácia do artigo 149, caput ̧ e respectivos § 1o, da Constituição Federal, conforme redação conferida pelo artigo 1o da Emenda Constitucional 103/2019, e o art. 11, caput, e os §§ 1o, 2o, 3o e 4o, também da referida norma, enquanto perdurar o estado de emergência global na saúde pública, amplamente reconhecido pela Lei no 13.979/2020, determinando ao Estado que não implemente, em favor dos substituídos, a majoração da alíquota, tampouco a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária durante o período, mantendo-se incólume a alíquota de 11% (onze por cento)”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 45788781 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento pleiteado.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou qualquer situação de risco ao perecimento do direito, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao requerido.
Assim, verifica-se que a pretensão almejada em sede de tutela provisória, caso não deferida neste momento, não trará prejuízo à requerente em razão da própria matéria discutida.
No mais, considerando a ausência de permissivo legal, não há como o Poder Judiciário intervir na esfera de atuação de outro Poder Constitucional sem a existência de ato ilegal ou que este esteja na iminência de ocorrer.
Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da CF/88.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida.
isto posto, consoante a fundamentação supra, Indefiro O Provimento Antecipatório vindicado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1057430-83.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 46446795, fls. 2).
Quanto à alegação de nulidade da decisão agravada, constata-se que, nela estão contidas as razões do indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nada obstante a discordância do agravante.
Aliás, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a analisar a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência; logo, não se procedeu ao exauriente exame do mérito da pretensão, que será analisado na sentença.
Por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo figura como pedido e não causa de pedir, conforme explicitado na inicial, pelo que não se mostra, a princípio, admissível.
[...] O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ‘entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público’ (STJ, AgInt no REsp 1.705.539/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.495.317/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/03/2016; AgInt no REsp 1.352.498/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 08/06/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1299825/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2019).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator